Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007184-11.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RICARDO PINHO RECORRIDOS: CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA SOBRE PRESSUPOSTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA EXECUTADA. CONTROVÉRSIA NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA COMO ÓBICE PARA A REALIZAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO. PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR. INCIDENTE ANTECEDENTE. ADMISSIBILIDADE NEGADA. RENOVAÇÃO DE INCIDENTE IDÊNTICO. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CONHECIMENTO E TRÂNSITO INVIÁVEIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O manejo de incidente de resolução de demandas repetitivas durante o curso de incidente de uniformização de jurisprudência com objeto idêntico, ambos destinados à uniformização da jurisprudência dessa Corte de Justiça sobre a matéria concernente aos pressupostos que legitimam a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas quando a relação de direito material é de natureza consumerista, atraindo a incidência do disposto no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, consubstancia duplicação de incidentes processuais, ensejando o aperfeiçoamento da litispendência, obstando que seja assegurado trânsito ao derradeiro incidente alinhado. 2. A litispendência traduz fenômeno processual destinado a conciliar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a segurança jurídica, prevenindo que sejam promovidas ações idênticas, resultando que, aferido que o objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas por derradeiro formulado é idêntico ao do incidente primeiramente formulado pela mesma parte, o qual, submetido ao exame colegiado, alcançara juízo negativo de admissibilidade, deve ser afirmada a litispendência, colocando-se termo à pretensão reprisada, ainda que a identificação alcance processos incidentes, e não ações na dicção técnica hermética, pois sujeitos aos princípios e institutos inerentes ao devido processo legal (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o, 4o e 6o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, e 535 do antigo CPC, bem como 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e infringência aos princípios basilares constitucionais; e b) artigos 43, 186, e 927, todos do Código Civil, 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 3o, 4o, 8o 11, 369, 371, e 498, § 1o, incisos IV e VI, todos do CPC, asseverando, em síntese, que o incidente de demandas repetitivas (IRDR) por ele proposto deveria ter sido reconhecido, afastando-se a tese de litispendência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, afirmando negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXIV e LV, bem como 93, inciso IX, ambos da CF, para que os autos retornem ao órgão julgador diante da ocorrência de error in procedendo, por não ter sido observado a jurisprudência do Tribunal. Em contrarrazões, o recorrido pugna que requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, §§ 1o, 4o e 6o, e 1.022, ambos do CPC/2015, e 535 do antigo CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, e 93, inciso IX, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 43, 186, e 927, todos do CC, 28, § 5o, do CDC, assim como 3o, 4o, 8o 11, 369, 371, e 498, § 1o, incisos IV e VI, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Sob esse prisma, se aperfeiçoara, portanto, a litispendência entre os incidentes promovidos pelo agravante, não havendo como se afastar a qualificação do fenômeno ante a inequívoca inferência de que a pretensão formulada nesse incidente de resolução de demandas repetitivas, destinada à uniformização da jurisprudência desse egrégio Tribunal sobre os pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas quando a relação de direito material é de natureza consumerista,fora repetida, pois formulada anteriormente no bojo do incidente nomeado. Consoante ressaltado, essa apreensão decorrera da averiguação de que o objeto do incidente de uniformização de jurisprudência no 2018002005554-8, anteriormente distribuído a essa Relatoria e o objeto da vertente incidente de resolução de demandas repetitivas se afinam, uma vez que o alcance desta lide envolvera pretensões idênticas às formuladas no incidente primeiramente aviado, caracterizando-se a litispendência” (ID 13805414). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, da CF, pois já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027